Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735446-42.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA MIRANDA DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Bruna Miranda da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito proposta contra o Banco Votorantim S.A., rejeitou os pedidos iniciais (id 68820285 e 68820287). O apelado postulou nas contrarrazões o não conhecimento do recurso interposto, sob o argumento de que a apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença (id 68820289). Intime-se Bruna Miranda da Silva para manifestar-se sobre as alegações de ausência de dialeticidade recursal em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator